Tribunal: TJDFT
Processo: 0706409-45.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a requerida a pagar à autora o valor de R$3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais experimentados. Em suas razões, a empresa ré argui preliminar de incompetência, diante das provas juntadas. No mérito, afirma que não houve falha na prestação de serviço. Sustenta não ter havido demonstração de ato ilícito e nexo causal, pugnando pelo afastamento da condenação por danos morais, diante da falta de comprovação. Pede a reforma da sentença. Subsidiariamente, a redução do quantum fixado.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido (ID 77743794). Foram apresentadas contrarrazões (ID 77743798).
3. Preliminar de incompetência. Os juizados especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas, sim, à prova necessária à instrução e julgamento do feito. A presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos. As provas documentais juntadas são suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial. Além disso, o juiz é o destinatário final das provas, não estando obrigado a deferir a produção de todos os meios de prova eventualmente postulados pelas partes, principalmente quando puder formar seu convencimento com os elementos já existentes nos autos. Portanto, desnecessária a prova pericial por não haver complexidade probatória. Preliminar rejeitada.
4. A relação sob comento encontra-se açambarcada pelo Código de Defesa do Consumidor, sistema construído especialmente com escopo de proteger uma das partes da relação travada entre os desiguais. Visa, assim, tutelar um grupo específico de indivíduos, por sua situação de vulnerabilidade nas relações contratuais.
5. Como sabido, a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada. É o que se extrai da análise do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ao estabelecer que "Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.§ 1o O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam(...)".
6. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva, é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a empresa requerida responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando à parte autora comprovar o dano e o nexo causal. Ademais, reconhecida a natureza da relação de consumo, o recorrente deve suportar os riscos advindos de sua atividade, impondo-lhe oferecer a necessária segurança de seus serviços e eventual responsabilização objetiva pelos danos que cause aos consumidores.
7. No caso em análise, a autora demonstrou o dano consistente na violação do direito à privacidade e intimidade da autora, estando a autoria comprovada pela conduta de funcionários do estabelecimento da recorrida que repassaram informações privadas, sem as cautelas inerentes ao estabelecimento da ré, sendo o nexo de causalidade firmado pela conduta da ré e os danos experimentados pela autora. A autora, portanto, foi submetida a um sofrimento psíquico relevante, caracterizado por angústia, medo, vergonha e insegurança, além da deterioração das relações afetivas.
8. Ressalte-se que a responsabilidade do motel é objetiva, portanto, prescinde da demonstração de culpa, uma vez que se caracteriza como fornecedor, devendo garantir ao consumidor a segurança de uma boa prestação de serviços. Está presente a existência do nexo de causalidade entre a conduta ilícita e os danos sofridos pela recorrida, impondo-se o dever de indenizar. Portanto, todos os requisitos exigidos para a reparação do dano moral estão presentes.
9. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo. Os parâmetros aludidos denotam que a indenização dos danos morais deve ser orientada por dois sentidos: reparação do dano e o caráter pedagógico. A reparação visa compensar, de alguma forma, a vítima, não obstante a natureza peculiar do dano. O caráter pedagógico visa coibir a repetição de atos não condizentes com a vida em sociedade. Concluo, atenta a estes critérios, que o valor fixado na origem é adequado para a compensação dos danos experimentados.
10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9099/95).